Tribunal: TJSP
Processo: 1008408-96.2021.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Fraldas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito à requerente do correspondente a 06 (seis) fraldas tamanho GG por dia – Sentença de concessão da ordem – PRELIMINAR do segundo interessado – Inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória – Afastamento – Fatos concernentes às condições financeiras e de saúde da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito à requerente do correspondente a 06 (seis) fraldas tamanho GG por dia – Sentença de concessão da ordem – PRELIMINAR do segundo interessado – Inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória – Afastamento – Fatos concernentes às condições financeiras e de saúde da requerente que dependem apenas de prova documental pré-constituída – MÉRITO – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, da CF – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Necessidade das fraldas demonstrada por documento emitido por médico do próprio requerido – Impossibilidade da requerente de arcar com os respectivos custos demonstrada – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido.